Tribunal: TJBA
Processo: 8073424-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073424-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: MARIA ANGELICA CUNHA DE MORAES DE SOUZA

Advogado(s)
:
TAIANE CAVALCANTE DOS SANTOS COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele anteriormente interposto, mantendo a decisão do juízo de origem que rejeitara as preliminares de ilegitimidade passiva da instituição financeira e de incompetência da Justiça Estadual, no contexto de ação indenizatória ajuizada por servidora pública aposentada para ressarcimento de valores supostamente desfalcados da conta vinculada ao PASEP, com pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute desfalques em conta do PASEP; (ii) estabelecer se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falha na prestação de serviços relativos à administração da conta PASEP, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nas hipóteses em que a demanda discute a má gestão da conta do PASEP, e não a insuficiência de repasses pela União, a competência é da Justiça Estadual, não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo.

5. Diante do caráter manifestamente improcedente do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.941/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.896.048/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.10.2021, DJe 07.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8073424-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S. A. e como agravada MARIA ANGELICA CUNHA DE MORAES DE SOUZA.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239